Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-45.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos dos segurados. Sentença de improcedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos dos segurados. Sentença de improcedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000646-45.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-45.2019.8.26.0125 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000646-45.2019.8.26.0125
COMARCA DE CAPIVARI
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
V O T O No 40421
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou
em avarias a equipamentos dos segurados. Sentença de
improcedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova
técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento
pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao
parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade
objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e
o nexo de causalidade entre eles. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva fundada em contrato de
seguro decorrente de danos por falha no fornecimento de energia elétrica,
visando ao ressarcimento da importância desembolsada para indenizar os
segurados por perda de aparelhos eletrônicos em decorrência de alegada
variação de energia elétrica fornecida pela ré. A r. sentença julgou o pedido
improcedente porque não comprovado nexo causal entre os danos ocorridos e o
defeito na prestação dos serviços. Apela a autora insistindo nas teses deduzidas
na petição inicial, sustentando estar sub-rogada nos direitos dos consumidores
que indenizou, na responsabilidade objetiva da concessionária do serviço, seja
com base na Constituição Federal (art. 37), seja com base no CDC, e que há
nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos e as oscilações de
energia na rede elétrica, conforme laudos apresentados. Recurso tempestivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-45.2019.8.26.0125 -Voto no
3
preparado. Contrarrazões pelo improvimento recursal.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em ação regressiva busca a seguradora Itaú Seguros de
Auto e Residência o reembolso de valores despendidos em sinistro decorrente de
alegada oscilação de energia que danificou aparelhos eletrônicos de seus
segurados.
Como bem observado pela d. juízo monocrático, e
ressalvado meu posicionamento pessoal, a prova produzida é insuficiente para
comprovar o nexo de causalidade entre os danos suportados e eventual falha na
prestação de serviço de energia, não indicando a autora com clareza a causa dos
danos, caracterizando os eventos como “danos elétricos”, “temporal”, “queda de
raios”, “descarga atmosférica”, “variação brusca de tensão elétrica”.
A idoneidade da prova está intrinsicamente ligada ao efetivo
exercício do contraditório e ampla defesa pela parte adversa; lembrando que,
tanto a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6o da CF, quanto a
inversão do ônus probatório previsto no CDC, não elidem a realização de prova
pericial. Caberia à apelante manter a guarda dos equipamentos para realização
de perícia judicial, sob o crivo do contraditório; se não o fez, não pode ser
contemplada pela inversão do ônus probatório e presunção de veracidade da
queima de eletrônicos por falha na prestação de serviço de energia. A prova é
diabólica se exigida a sua produção pela concessionária.
E mais, a seguradora não observou o procedimento da
Resolução da ANEEL, que exige o comunicado anterior do sinistro à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-45.2019.8.26.0125 -Voto no
4
concessionária, conforme o art. 2041.
Assim entendeu-se, por exemplo, no v. acórdão relativo à
Apelação no 1021891-24.2014.8.26.0114, com voto condutor da lavra do ilustre
Desembargador GOMES VARJÃO:
“Com efeito, não há nos autos qualquer documento que comprove que o
consumidor segurado tenha comunicado o sinistro à apelante, nos
termos previstos no art. 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. A
ausência de tal pedido impediu a recorrente de inspecionar os
equipamentos supostamente danificados pela sobrecarga e produzir
prova para contrapor o parecer técnico que instruiu a inicial (fls. 58).”
“Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução, ao disciplinar o
procedimento de ressarcimento de danos, assegura à concessionária a
possibilidade de fazer verificação in loco dos equipamentos danificados,
solicitar que o consumidor os encaminhe para oficina por ela autorizada,
ou retirar os equipamentos para análise, devendo o consumidor viabilizar
o acesso aos equipamentos e às instalações da unidade consumidora (§
3o).”
“Não se descuida que o art. 210 da mesma norma administrativa
estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a concessionária
deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a ela devem
ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.”
“Não há qualquer informação nos autos acerca de eventual preservação
dos equipamentos danificados para que pudesse ser submetido à perícia
em juízo. Assim, a comprovação da causa dos danos ficou a cargo
apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela seguradora
apelada e por seu
segurado, da empresa por eles contratada, sem
que a apelante tenha tido oportunidade de acompanhar as análises e
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico
no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do dano; II informações que demonstrem que o
solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III relato do problema apresentado
pelo equipamento elétrico; e IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como
marca e modelo. V informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela
distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000646-45.2019.8.26.0125 -Voto no
5
exercer o necessário contraditório.”
“Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, essa
circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de
que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela
vítima e o nexo de causalidade entre eles.”
“Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, a inversão do ônus da prova prevista no
art. 6o, inc. VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”
“Na hipótese dos autos, não há como considerar a seguradora
hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo técnico
capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.”
“Ademais, suas alegações também não possuem o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do ônus da prova.”
Em consequência, a r. sentença que julgou improcedente a
ação fica mantida pelos seus próprios fundamentos e os que ora lhe são
acrescidos.
Por fim, ante o desprovimento do apelo, os honorários
advocatícios devem ser majorados para 12% do valor da causa, na forma do art.
85, § 11, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator